Tribunal: TJES
Processo: 5003818-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003818-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003818-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM POSSE DO PACIENTE – PRESCINDIBILIDADE – APONTAMENTOS ATINENTES AO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA -
VIA ELEITA INADEQUADA
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não foi demonstrado nestes autos.
2
.
No
caso em apreço,
ao paciente e ao correu Maycon é atribuída a liderança do grupo criminoso investigado, sendo que
Adriano,
por se encontrar encarcerado, em tese repassava as ordens aos demais investigados através de Maycon.

3.

E
mbora não tenham sido apreendidos entorpecentes na posse do coacto, os elementos de prova colhidos até então na ação originária apontam para o seu envolvimento não somente no crime de tráfico ilícito de drogas, mas também no de associação para o tráfico, vez que atuava em conjunto com outros 05 (cinco) corréus na prática de crimes.
4.

N
os moldes da jurisprudência do C. STJ,
“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão”
. (AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
.
5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003818-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado
pel
o
Advogado
Antonio Fernando de Lima Moreira da Silva
em benefício de

ADRIANO DOS SANTOS NUNES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de Vila
Velha/
ES
.

Sustenta, em síntese, o impetrante, a existência de constrangimento ilegal praticado pelo magistrado de origem, o qual não acolheu o pedido de rejeição da denúncia formulado pela defesa, que naquela oportunidade alertou para a inexistência “
de materialidade do delito de tráfico de drogas, vez que ausente a apreensão de qualquer entorpecente”.

Assim, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para trancar a ação penal n° 0002147-89.2023.8.08.0035, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Pois bem.

Como sabido, o
trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade, senão vejamos:

[...] II – Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade. Contudo, este não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

[...] 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações não verificadas na espécie. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.713/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Contudo, entendo que as referidas situações não foram verificadas na espécie.
Explico.

Conforme narrado na inicial acusatória de
id n° 7814589, fls. 02/06
,
ao requerente e ao correu Maycon é atribuída a liderança do grupo criminoso investigado, sendo que
Adriano, ora paciente
, por se encontrar encarcerado, em tese repassava as ordens aos demais investigados através de Maycon.

Importante mencionar que embora não tenham sido apreendidos entorpecentes na posse do coacto, os elementos de prova colhidos até então na ação originária
“apontam para o seu envolvimento não somente no crime de tráfico ilícito de drogas, mas também no de associação para o tráfico, vez que atuava em conjunto com outros 05 (cinco) corréus na prática de crimes”. (Parecer de id n° 8173611)

Ademais, nos moldes da jurisprudência do C. STJ,
“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão”
.
(AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Dessa forma, não obstante o esforço argumentativo do impetrante, tenho ser medida imprudente o trancamento de ação penal na qual sequer houve realização de audiência de instrução
(designada para o dia 13 de agosto de 2024),
momento adequado para a análise aprofundada de temas envolvendo a materialidade do delito em tese praticado pelo paciente e sua autoria. Nesse sentido
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.